Tribunal: TJDFT
Processo: 0732071-62.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Furto tentado. Tipicidade. Dolo. Tentativa. Fração. Regime prisional. Substituição por restritivas de direito. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 1 mês e 3 dias de reclusão pelo crime de furto tentado.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a tipicidade da conduta; (ii) fração de redução pela tentativa; (iii) se adequado o regime semiaberto e (iv) se possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III – Razões de decidir
3. As circunstâncias em que os fatos ocorreram - o réu ingressou no imóvel por buraco no portão, sem autorização, e foi flagrado pela vítima no interior do imóvel apoderando-se do notebook dela – evidenciam o início da execução do crime de furto e o dolo de subtrair coisa alheia móvel, sendo típica a conduta, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu.
4. O “quantum” da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no “iter criminis”. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – passou pelo buraco do portão, entrou no imóvel e foi surpreendido pela vítima quando subtraía o notebook dela -, adequada a redução da pena na fração de 1/2.
5. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é multirreincidente e registra maus antecedentes, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
6. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a medida não é socialmente recomendável -- o réu registra condenações recentes por ameaça, descumprimento de medida protetiva e furto qualificado (art. 44, § 3o, do CP).
IV – Dispositivo
7. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, 14, II, 33 e 44.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, tema 916 de recursos repetitivos; súmula 269; AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021; TJDFT, Acórdão 1790748, 07006206520208070012, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 5/12/2023.